Tribunal: TJSP
Processo: 2151882-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto (art. 155, caput do CP) - Prisão Preventiva - Alegação de excesso de prazo para formação de culpa – Inocorrência - Não demonstrada a desídia do Juízo a quo - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Não verificada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto (art. 155, caput do CP) - Prisão Preventiva - Alegação de excesso de prazo para formação de culpa – Inocorrência - Não demonstrada a desídia do Juízo a quo - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Não verificada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP – – Alegação de ausência de proporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual resultado a ser imposto - Precedente do STJ: "Incabível antecipar a provável colocação da paciente em regime mais favorável, pois tal implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável na via estreita do habeas corpus" - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, não constituem fatores impeditivos da custódia cautelar - Recomendação CNJ no 62/2020. Necessária à comprovação dos pressupostos - Constrangimento ilegal não configurado -– ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151882-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FABIO COSTA
SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151882-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22347
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2151882-77.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Fabio Costa Santos
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 15a Vara Criminal da Comarca da Capital
Comarca: São Paulo /SP
HABEAS CORPUS Furto (art. 155, caput do CP) - Prisão
Preventiva - Alegação de excesso de prazo para formação de culpa
Inocorrência - Não demonstrada a desídia do Juízo a quo -
Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão
cautelar - Não verificada - Decisão suficientemente fundamentada
- Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da
segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis),
de acordo com o artigo 312 do CPP Alegação de ausência de
proporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual resultado a ser
imposto - Precedente do STJ: “Incabível antecipar a provável
colocação da paciente em regime mais favorável, pois tal
implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável na via
estreita do habeas corpus” - A presença de circunstâncias pessoais
favoráveis, não constituem fatores impeditivos da custódia
cautelar - Recomendação CNJ no 62/2020. Necessária à
comprovação dos pressupostos - Constrangimento ilegal não
configurado - ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela i. Defensoria Pública do
Estado de São Paulo em favor de Fabio Costa Santos, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da 15a Vara Criminal
da Comarca de São Paulo/SP pelo excesso de prazo no término da instrução criminal.
Alegou a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
delito no dia 12.03.2020 por suposta prática do crime previsto no art. 155, caput do Código
Penal, tendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia.
Afirmou que, desde a realização da audiência de custódia, o paciente se
encontra privado de liberdade e não há previsão de quando se realizará eventual audiência
de instrução e julgamento.
Postulou pela observância ao princípio da proporcionalidade, sustentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151882-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que a segregação cautelar do paciente não poderia ser mais grave do que a pena
eventualmente imposta, pois, se condenado, cumprirá a pena em regime inicial diverso do
fechado. Ademais, o crime que lhe é imputado não envolve violência ou grave ameaça o
que reforçaria a desnecessidade da prisão preventiva.
Apontou que, diante do atual cenário de pandemia pelo coronavírus e em
observância ao disposto no art. 4o, inciso I, “b” e “c” da Recomendação no 62/2020 do CNJ,
a manutenção de sua custódia contribui para a disseminação da doença em tela, uma vez
que o local reúne inúmeras condições propagadoras da doença, tais como a pouca
ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização
pessoal e coletiva e a concentração de várias pessoas em um único local.
Destacou, por fim, o caráter excepcional da prisão preventiva,
argumentando que somente deverá ser decretada quando não cabível sua substituição por
medidas cautelares alternativas, dispostas no art. 319 do CPP.
Diante disso, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que fosse
concedido ao paciente a liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura
e, no mérito, a confirmação da liminar para que possa aguardar em liberdade o julgamento
do presente writ.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (pp. 146/148).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (pp. 152/153).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem, conforme entendimento firmado no parecer anexo (pp. 156/163).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Infere-se dos autos que no dia 12 de março de 2020, o paciente,
juntamente com Ayran de Simone, foi preso em flagrante pela suposta prática do crime
previsto no artigo155,"caput", do Código Penal.
O Juízo de primeiro grau, considerando a regularidade da prisão
homologou o flagrante, convertendo em prisão preventiva, em decisão proferida na
audiência de custódia realizada na data de 13 de março de 2020 ((pp. 57/60 dos autos
originários).
Insurge-se o paciente contra tal decisão, alegando ainda excesso de prazo
para o término da instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151882-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Todavia, o inconformismo não prospera.
Inicialmente, de acordo com as informações prestadas pela autoridade
judiciária, tem-se que o processo encontra-se em regular tramitação, não havendo que se
falar em excesso de prazo.
Destarte, não ocorreu o alegado excesso de prazo, já que, a despeito do
feito em epígrafe tramitar mais vagarosamente que o desejável, os atos processuais foram
realizados dentro de um prazo razoável.
Assim, muito embora possa estar ultrapassado o lapso temporal
estabelecido para que o magistrado forme a sua convicção, proferindo um “decisum”, não
se pode reconhecer omissão ou negligência da D. Autoridade apontada como coatora, que
tem se esforçado para que o processo siga o seu curso normal.
De observar-se:
“ Trata-se de ponto pacífico, no âmbito deste Tribunal que o excesso de prazo não deve
ser visto apenas com base na soma aritmética dos prazos legais do procedimento,
podendo ser estendido quando a complexidade do caso assim o exigir. Têm sido
apontados como fatores que identificam uma causa como complexa, e assim justificam
uma razoável delonga no procedimento, a necessidade de expedição de cartas
precatórias, julgamento de incidentes processuais, bem como de realização de exames e
perícias e outras diligências, tais como degravação de conversas telefônicas
interceptadas, expedição de ofícios, a pluralidade de acusados e de testemunhas, assim
como a existência de autos muito volumosos, que demandem maior tempo para a
análise e ordenação dos atos.”(MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis e LAÇAVA,
Thaís, Aroca Datcho. A garantia da razoável duração do processo penal e a contribuição
do STJ para a sua efetividade, in PRADO, Geraldo e MALAN, Diogo (coord.).para a
sua efetividade, in PRADO, Geraldo e MALAN, Diogo (coord.).Processo penal e
democracia. Estudos em homenagem aos 20 anos da Constituição da República de
1988. Rio: Lúmen Júris, 2009, p. 412).
Confira-se, neste sentido, jurisprudência desta E. Corte de Justiça:
“HABEAS CORPUS. Prisão preventiva Artigo 33, caput, da Lei de Drogas,artigo 330,
caput, do Código Penal e artigo 309, caput, da Lei no 9.503/1997, todos na forma do
artigo 69 do Estatuto Repressor. Ausência de modificação do panorama fático analisado
na oportunidade do julgamento do HabeasCorpusn° 2002032-46.2020.8.26.000, por
esta Corte, aos 13 de fevereiro de 2020 Colendo Superior Tribunal de Justiça que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151882-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
examinou a legalidade da prisão nos autos de Habeas Corpus no 562.892/SP, aos 18 de
março de 2020 EXCESSO DE PRAZO. Não ocorrência Autos aguardando
redesignação de audiência de instrução, debates e julgamento Princípio da
razoabilidade, mormente em face da excepcionalidade causada pelo vírus SARS-
CoV-2, gerador da doença COVID-19 Constrangimento ilegal não evidenciado.
ORDEM DENEGADA”(TJSP - 1a Câmara de Direito Criminal; Habeas Corpus no
2056150-69.2020.8.26.0000; Relator Silmar Fernandes; j. 14/05/2020).
“HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRISÃO PREVENTIVA
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
CUSTÓDIA CAUTELAR INOCORRÊNCIA. Cabe a custódia cautelar para manter a
ordem pública e por questão de conveniência da instrução criminal, ainda mais por se
tratar de delito grave. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. NEGATIVA DE AUTORIA
EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. Alegações afetas ao mérito da causa não devem ser objeto de
conhecimento na via estreita do writ, sob pena de ofensa ao sistema recursal e supressão
do devido grau de jurisdição. EXCESSO DE PRAZO INOCORRÊNCIA. Não existe
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da instrução criminal de réu preso quando
justificável a demora nas peculiaridades do caso concreto. ORDEM DENEGADA.”
(TJSP - Habeas Corpus no 2076528-22.2015.8.26.0000; 15a Câmara de Direito
Criminal; Rel. Des. Willian Campos; j. 11/06/2015).
Ademais, em reforço, o MM. Juízo “a quo” consignou que “o
representante do Ministério Público ofereceu denúncia cujo recebimento ocorreu em 06 de
abril de 2020, momento em que não foi designada audiência de instrução debates e
julgamento em razão da suspensão dos prazos processuais, dada a pandemia de
COVID-19 que já se encontrava instalada em nossa cidade. Em 03 de junho, após a
citação e oferecimento de resposta à acusação, foi mantido o recebimento da denúncia e
determinado à Defensoria Pública que se manifeste a respeito da realização de audiência
virtual, nos termos do Comunicado CG no 284/2020)”.
Deste modo, na hipótese em exame, não se verifica qualquer negligência
ou desídia, por parte da autoridade apontada como coatora, capaz de superar o prazo para a
instrução processual. Tem-se que o feito está tramitando de forma regular, com
observância às garantias da ampla defesa, não havendo que se falar em ofensa à Súmula n.
697 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, destaca-se aresto do E. Superior Tribunal de Justiça assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151882-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ementado:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ATRASO QUE
NÃO É EXACERBADO, TAMPOUCO, INJUSTIFICADO. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Recorrente foi preso em
20/08/2012 e, pelo que se verifica do acórdão emanado pela Corte de origem, o feito
apresenta regular processamento, tendo em vista as peculiaridades do caso, que
apresenta pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias, não se
constatando o alegado constrangimento ilegal. 2. Somente se cogita da existência de
constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso
injustificado do juízo, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Os prazos indicados para
a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto
variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência
uníssona os têm mitigado à luz do princípio da razoabilidade, principalmente, diante de
feitos complexos, com necessidade de expedição de carta precatória, como na espécie.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido, com recomendação
de urgência na conclusão do feito.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus 38.880/BA,
relatora a ministra Laurita Vaz, 5a Turma, j. em 17 de outubro de 2013) (grifei)
No mais, narra a denúncia que, “no dia 12 de março de 2020, por volta
das 16 horas e 50 minutos, na Avenida Tiradentes, na altura do no 56, próximo à Estação da
Luz, Bom Retiro, nesta Capital, o indiciado AYRAN DE SIMONE, qualificado às fls.
19/20, subtraiu, para si, um aparelho celular marca “Apple Iphone 6S”, pertencente à vítima
Mara Kelly Alves da Silva.
Consta, ainda, que na mesma data e local, alguns minutos depois, o
indiciado FÁBIO COSTA SANTOS, qualificado às fls. 23/24, subtraiu, para si, um
aparelho celular “Apple Iphone 6S”, pertencente à vítima Júlia Fernanda Rodrigues Pinda.
Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima Mara Kelly caminhava
pela citada via pública, ocasião em que AYRAN aproximou-se e arrebatou o aparelho
celular que ela trazia nas mãos, fugindo em seguida.
Ocorre que a vítima saiu no encalço de AYRAN, iniciando-se uma
perseguição.
Policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina pela região

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151882-77.2020.8.26.0000 -Voto no
7
avistaram a perseguição e detiveram AYRAN, mas não antes que ele dispensasse o
aparelho celular da vítima no chão.
A vítima Mara Kelly recuperou seu aparelho celular que estava no chão e
informou aos policiais acerca do furto (auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 07).
Enquanto isso, na mesma região, FÁBIO se aproximou da vítima Júlia,
que igualmente caminhava pela via pública, e arrebatou o aparelho celular que ela trazia nas
mãos, fugindo em seguida.
Júlia também saiu no encalço de FÁBIO, que foi avistado pelos policiais
militares que atendiam a primeira ocorrência.
Realizada a abordagem de FÁBIO, os policiais encontraram em sua
cintura o aparelho celular subtraído da vítima Júlia, que a ela foi restituído (auto de
exibição, apreensão e entrega de fl. 08).
As vítimas reconheceram os indiciados como autores dos furtos (autos de
reconhecimento de fls. 14 e 15)” (pp. 94/97 dos autos originários).
Pois bem. Inviável, na via sumaríssima do “writ” eleito, a avaliação
quanto a inocência do paciente porquanto a análise da matéria, “in casu”, requer o seu
exame aprofundado, confundindo-se com o próprio mérito da Ação Penal, o qual deverá ser
apreciado oportunamente pelo Juízo de Primeira Instância, sob o crivo do contraditório,
incompatível com a via estreita do “habeas corpus”, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
Verifica-se que a prisão cautelar foi decretada, essencialmente, com
fulcro na necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução da
instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como por entender
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
No caso em apreço, verifica-se que o pronunciamento atacado fez
referência expressa e detalhada a prova da existência do crime supostamente praticado pelo
paciente (materialidade), bem como contempla suficientes indícios de autoria, trazendo os
elementos de convicção que motivaram a medida de exceção, encontrando-se, portanto,
devidamente fundamentada, em total consonância com o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, restando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos termos do
artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
A decisão não se mostrou genérica, tendo a autoridade impetrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151882-77.2020.8.26.0000 -Voto no
8
apontado os motivos ensejadores do decreto da prisão preventiva.
Registre-se, por oportuno, que é despicienda a elaboração de
fundamentação extensa, basta que o decreto prisional seja baseado em elementos concretos
da conduta do agente, afastando-se, pois, a necessidade de ser minucioso, até porque é “(...)
sobejamente sabido que na fase processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha
relativamente sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento
do julgamento do feito (...)” (TJ-SP, HC n° 2133717-55.2015.8.26.0000, Relator Des. De
Paula Santos, 13a Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 13/08/2015).
O periculum libertatis, igualmente, se faz presente, consubstanciado na
garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como escopo resguardar a sociedade
da reiteração de ações delituosas por parte do paciente caso permaneça em liberdade.
Aliás, verifica-se que o MM. Juízo a quo ao proceder a revisão de ofício
da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente consignou que “Da análise
dos autos, vislumbro que, por ora, remanescem presentes os requisitos objetivos e
subjetivos ensejadores da decretação da segregação cautelar, inexistindo alteração fática ou
jurídica relevante” , ressaltando que a custódia cautelar do paciente foi mantida,
“considerando sobretudo a reincidência do paciente, bem como que estava em
cumprimento de pena em regime aberto que lhe fora concedido dias antes do cometimento
deste novo fato”.
Nesse sentido, conforme exposto na obra de Renato Brasileiro, 'a
doutrina majoritária entende como garantia da ordem pública o risco considerável de
reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja
porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os
mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de
voltar ao convívio com os parceiros do crime. Neste caso, a prisão preventiva poderá ser
decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da
periculosidade do agente. O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de
assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a
cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral' (Código de Processo Penal
Comentado, p. 878/879, 2017).
Consta também, que a custódia cautelar foi decretada, essencialmente,
com fulcro na necessidade de garantia da instrução criminal, por se tratar de acusação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151882-77.2020.8.26.0000 -Voto no
9
demanda produção de prova relacionada ao reconhecimento pessoal em audiência, também
em razão da gravidade em concreto da conduta praticada pelo paciente.
Com efeito, do relato acima exposto, não é possível afastar, a priori, a
responsabilidade penal do paciente, que merece ser melhor analisada durante a instrução
processual.
Assim, a prisão cautelar merece ser mantida, com vistas a tutelar o meio
social e impedir a recalcitrância criminosa, não havendo, ao menos a priori, como
conceder ao paciente a pretendida liberdade ou substituir a cautelar extrema por medidas
mais brandas, pois estas não se mostram adequadas e suficientes para garantia da ordem
pública.
Nesse mesmo norte, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ALEGADA
NULIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. I A segregação cautelar deve ser considerada exceção,
já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação
da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - A tese referente à
suposta nulidade pela decretação da preventiva de ofício não foi debatida perante a
instância precedente, não sendo possível examiná-la nesta via, sob pena de indevida
supressão de instância. III - No presente caso, o decreto prisional encontra-se
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam
que a liberdade dos recorrentes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se
considerada a periculosidade dos recorrentes, consubstanciada na forma pela qual o
delito foi, em tese, perpetrado "eis que praticado em concurso de pessoas, mediante o
rompimento de obstáculo para a consecução do crime e durante o repouso noturno",
bem como pelo fato de nenhum dos agentes possuírem endereço fixo, o que justifica a
segregação cautelar pela conveniência da instrução criminal. Recurso ordinário
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 88053/MG, Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, Data do Julgamento 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151882-77.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Registre-se, outrossim, que a prisão preventiva não afronta o princípio da
presunção de inocência, vez que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI),
a exemplo do que ocorre no caso em tela.
Por fim, anote-se que residência fixa e outras condições subjetivas
favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a manutenção da custódia
provisória, notadamente quando presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da
medida extrema (HC 410.511/AM, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
06/02/2018, DJe 15/02/2018).
No mais, em que pese os argumentos exposto, não procede a alegação de
ausência de proporcionalidade da prisão cautelar sob o fundamento de que a segregação
cautelar não poderia ser mais grave do que a pena eventualmente imposta.
Nesse ponto, anote-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
pelo indeferimento da liberdade ao acusado preso preventivamente sob o argumento de que
não caberia antecipar a provável colocação da paciente em regime mais favorável, pois tal
implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável na via estreita do habeas corpus:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só
se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos ora recorrentes
acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de
entorpecentes apreendidos em poder dos agentes (56 pedras de crack).
III - Não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas
cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de
futurologia, antecipar a provável colocação da paciente em regime aberto ou a
substituição da sua pena de prisão por restritiva de direitos, o que implicaria
análise do conjunto fático probatório, inviável nesta via estreita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151882-77.2020.8.26.0000 -Voto no
11
IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja
vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante
determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 77.070/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017)”.
Extrai-se do referido julgado que a “A alegação de desproporcionalidade
da prisão preventiva somente poderá ser aferível após a prolação de sentença, não cabendo,
durante o curso do processo, a antecipação da análise quanto à possibilidade de
cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença
condenatória, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão
legal. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas
cautelares porque não cabe ao STJ, em um exercício de futurologia, antecipar a provável
colocação da paciente em regime aberto/semiaberto ou a substituição da sua pena de prisão
por restritiva de direitos”.
Por derradeiro, não se desconhece que a Recomendação CNJ no 62/2020
traz orientações aos Tribunais e magistrados quanto à adoção de medidas preventivas
contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo.
Contudo, no caso em tela, não restou comprovado que o paciente se
encontra no grupo de risco, já que não foi acostado aos autos qualquer documento neste
sentido.
De toda sorte, ainda que o acusado se enquadre no grupo de risco, faz-se
necessária à comprovação dos seguintes pressupostos: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento
no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco
do que o ambiente em que a sociedade está inserida (STJ Habeas Corpus no 570082 - PR
(2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
Nesse sentido, ainda, conforme bem destacado pelo Ministro do Superior
Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151882-77.2020.8.26.0000 -Voto no
12
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de
libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC n. 567.408/RJ, 30/033/2020).
Desse modo, a atual situação de calamidade decorrente do Covid-19 não
pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. Há que se
verificar se, de fato, encontra-se o detento em situação de risco elevado que,
particularizando-o e o fazendo destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão ou a antecipação do regime de pena.
Assim, considerando que a segregação cautelar está amparada em
elementos idôneos e plenamente fundamentada, não vejo como restituir ao paciente o
pretendido status libertatis ou substituir a custódia por medidas cautelares mais brandas,
que considero inadequadas para o restabelecimento da ordem pública e a garantia da
instrução criminal.
Portanto, de rigor a manutenção da prisão preventiva para a garantia da
ordem pública e efetiva aplicação da lei penal (artigo 312 do CPP). Nesse sentido, qualquer
outra medida prevista no artigo 319 do CPP, eventualmente concedida, não atenderia às
finalidades mencionadas.
Desta forma, por inexistir qualquer vício, não há falar-se em ilegalidade
da segregação imposta ao paciente.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques - relator